Tribunal: TJES
Processo: 5002982-07.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002982-07.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIRLEY STIEG
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JADIM LAGUNA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SIRLEY STIEG

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por não ter entendido que a parte autora fez prova contrária àquelas produzidas pelos recorridos. Ou seja, decidiu-se que a autora foi a responsável pelo dano do seu próprio veículo.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que seja declarada a responsabilidade do condomínio recorrido, além da condenação em danos morais.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A parte autora não se desincumbiu do seu dever mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante

“[...] Pois bem, vejo que no vídeo juntado (ID 26019544), o portão foi aberto para uma biz passar, ocasião em que se manteve aberto pelo prazo maior que 10 segundos, fato este que a autora tinha ciência, visto que já se encontrava dentro do veículo objeto da lide posicionado em direção ao portão.

Também é possível observar que antes que a autora chegasse no portal, o portão já havia iniciado seu fechamento, tanto que a colisão ocorreu na parte lateral antes do retrovisor e da janela do carona.

Assim, entendo que caberia a autora ter se atentado quando ao prazo para fechamento do portão, bem como aguardado ser fechado por completo para depois abri-lo novamente
.

Ademais, conforme provado pelo condomínio, todos os moradores têm ciência do prazo de 10 segundos para o fechamento automático, bem como que para abri-lo é necessário aguardar, tendo em vista que há uma placa em bastante evidência dando essas informações.

Neste sentido, havendo culpa exclusiva da autora, não há o que se falar em responsabilidade por eventuais danos do condomínio.”

Decerto, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)